Tribunal: TJES
Processo: 5005854-04.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005854-04.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: TADEU FRIGINI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005854-04.2022.8.08.0006

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
TADEU FRIGINI.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARISTELA FACHETTI.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por TADEU FRIGINI em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora sustenta que teve o seu nome protestado indevidamente pela requerida, dado que não possui nenhum tipo de dívida e a conta com vencimento em julho de 2022, que foi protestada, foi quitada com 10 dias de antecedência da data do vencimento. Aduz, ainda, que a fatura do mês de outubro de 2022 veio zerada sob a justificativa de que o autor possuía um crédito em razão de ter feito um pagamento em duplicidade.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante todo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para:

a)
CONFIRMAR
a decisão de antecipação de tutela deferida em ID 19539742;

b)
DECLARAR
a quitação do débito objeto de protesto extrajudicial, no valor de R$ 232,87 com vencimento em 06/07/2022.

c)
CONDENAR
a requerida na obrigação de pagar a parte autora o valor de R$ 4.767,13, a título de indenização por danos morais, sobre o qual deverá incidir correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ, a apurado nos termos da tabela de atualização monetária do ETJES, na forma do art. 404 do CC/2002. Juros de mora de 1% a.m, a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5123218, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que agiu de acordo com as políticas e procedimentos internos, assim como o consumidor foi devidamente notificado do débito e da possibilidade de protesto e negativação. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de dano moral.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Inicialmente, ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Nesse sentido, o ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços (artigo 14 do CDC). Trata-se de responsabilidade de natureza objetiva — independe da existência de culpa — fundada na teoria do risco do empreendimento.

Assim, ao exercer atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o fornecedor o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, eximindo-se somente se houver prova da ocorrência de uma das causas de exclusão do nexo causal (artigo 14, §3º do CDC).

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da regularidade do protesto realizado pelo recorrente.

In casu
, em que pese a alegação do recorrente de que houve a troca do medidor que atendia a unidade consumidora da parte autora em razão de alteração do padrão, o que levou a necessidade de revisão e emissão de nova fatura referente a junho/2022, observa-se que o consumidor já tinha pago a fatura de junho/2022 no valor de R$ 356,66 (ID 5123197 - pág. 3).

Entretanto, embora a parte recorrente tenha substituído a fatura por outra de valor menor (R$232,87), optou por não utilizar o valor de R$356,66 para compensar a fatura substituta, mas somente concedeu crédito alguns meses depois, nas faturas de outubro e novembro.

A requerida poderia simplesmente ter compensado o valor pago na fatura substituída e ter concedido o saldo nas faturas seguintes do requerente, em vez de incluir restrição no nome do autor, o que seria muito mais lógico e evitaria todo o desgaste.

Dessa forma, resta configurada a falha na prestação de serviço por parte do réu, não logrando êxito em afastar sua responsabilidade com a demonstração da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros; que não prestou o serviço, ou ainda, que este foi prestado sem defeito, na forma do art. 14, § 3º do CDC.

Portanto, diante da falha na prestação de serviço, restam configurados os danos morais. Quanto ao valor arbitrado, constato que o
quantum
de R$5.000,00, encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)